Tribunal: TJDFT
Processo: 0706414-85.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A ação de divórcio possui natureza dúplice, o que permite que o réu arrole o bem ou o objeto não descrito na inicial, sem precisar intentar ação própria ou arguir através de reconvenção, sobretudo em homenagem aos princípios da fungibilidade, celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas.
2. A partilha de bens está sujeita à prova de existência de bens e valores adquiridos na constância do casamento e fruto da união.
3. Recurso provido. Sentença cassada.